Tribunal: TJDFT
Processo: 0009026-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO VÁLIDO DE MORADOR DA RESIDÊNCIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LAD. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BALANÇA. DINHEIRO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE FURTO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PATAMAR DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em violação de domicílio se havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, ainda porque, restou devidamente demonstrado que houve o consentimento válido da esposa do réu, que confirmou, inclusive em juízo, ter franqueado a entrada dos policiais ao imóvel.
2. Incabível a absolvição por ausência ou insuficiência probatória, ou mesmo desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, tendo em vista que as provas colacionadas demonstram que a droga encontrada na residência do acusado não era para uso pessoal, mas sim para a traficância, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.
3. Não havendo dúvidas de que o acusado, ao praticar o crime de furto, agiu em unidade de desígnios e comunhão de esforços com outro indivíduo, não identificado, não há que falar no afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.
4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.